Tribunal: TJSP
Processo: 1040277-87.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL.
Autora pretende a sua imissão na posse de imóvel arrematado em leilão judicial decorrente de execução fiscal. Sentença de procedência. Apelo do réu. Irrelevância da existência de ação visando a anulação da arrematação, que sequer foi ajuizada pelo réu. Requerido que, ademais, reside no imóvel por mera permissão dos antigos proprietários e

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL.
Autora pretende a sua imissão na posse de imóvel arrematado em leilão judicial decorrente de execução fiscal. Sentença de procedência. Apelo do réu. Irrelevância da existência de ação visando a anulação da arrematação, que sequer foi ajuizada pelo réu. Requerido que, ademais, reside no imóvel por mera permissão dos antigos proprietários e não pode pleitear direito alheio em nome próprio. Pretensão que deve ser discutida pelas vias adequadas e não obsta o direito da autora à imissão na posse do imóvel. Sentença mantida. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040277-87.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SÉRGIO
SOARES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA MÁRCIA DE
OLIVEIRA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040277-87.2019.8.26.0224 - JV 22122
2
VOTO No: 22122
APEL. No: 1040277-87.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE. : SÉRGIO SOARES DOS SANTOS
APDA. : MARIA MÁRCIA DE OLIVEIRA
IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM
LEILÃO JUDICIAL.
Autora pretende a sua imissão na posse de imóvel
arrematado em leilão judicial decorrente de execução fiscal.
Sentença de procedência. Apelo do réu. Irrelevância da
existência de ação visando a anulação da arrematação, que
sequer foi ajuizada pelo réu. Requerido que, ademais, reside
no imóvel por mera permissão dos antigos proprietários e
não pode pleitear direito alheio em nome próprio. Pretensão
que deve ser discutida pelas vias adequadas e não obsta o
direito da autora à imissão na posse do imóvel. Sentença
mantida. Nega-se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de “ação de imissão de posse com pedido
de antecipação de tutela c.c. indenização por perdas e danos (taxa de
ocupação
e
taxas
condominiais)” (sic) ajuizada por MARIA
MÁRCIA DE OLIVEIRA em face de SÉRGIO SOARES DOS
SANTOS.
A r. sentença (fls. 143/147), disponibilizada no
DJe de 17/04/2020 (fls. 148/149), julgou procedente a ação, nos
seguintes termos:
“ISSO POSTO, julgo procedentes os pedidos e: (a)
confirmo a antecipação de tutela, concedendo à parte
autora a imissão na posse sobre o imóvel descrito na
inicial; (b) condeno a parte ré a pagar à autora taxa
de ocupação de 0,5% (meio por cento) sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040277-87.2019.8.26.0224 - JV 22122
3
de mercado do imóvel, desde a data da notificação
extrajudicial até a data do efetivo cumprimento da
imissão na posse, cujo valor exato será apurado em
liquidação; (c) condeno a parte ré a pagar à autora
os
valores
relativos
às
quotas
condominiais,
vencidas desde a data da notificação extrajudicial
até a data do efetivo cumprimento da imissão na
posse, cujo valor exato será apurado em liquidação.
Julgo extinto o processo, com resolução do mérito,
com fundamento no art. 487, I do CPC.
Custas pela parte ré, que fica condenada a pagará
honorários advocatícios o patrono dos autores, que
arbitro em 10% sobre o valor da causa.”
Foram opostos embargos de declaração pelo réu
(fls. 153/156), parcialmente acolhidos pela decisão de fls. 181,
“para sanar a omissão existente para conceder ao requerido os
benefícios da Justiça Gratuita e corrigir a contradição existente,
corrigindo o primeiro parágrafo da sentença de folhas 146, para
constar a data de ocupação como sendo devida desde a notificação
extrajudicial e não da citação.”
Inconformado, apela o réu (fls. 183/194).
Alega que “os proprietários do imóvel Senhores
Ivone e Massashiro ingressaram com Ação Anulatória de Arrematação
Judicial que tramita sob o no 5006032-02.2019.4.03.6126 perante a 3a
Vara Federal da Comarca de Santo André (conforme docs. carreados às
fls. 78/91) requerendo liminarmente a tutela antecipada para obstar a
imissão na posse da Apelada no imóvel em questão, face o vício
ocorrido na arrematação do imóvel, que acarretará a sua nulidade nos
termos do artigo 903, § 1o, inciso I do Código de Processo Civil” (fls.
186).
Diz que “m que pese o entendimento adotado na r.
decisão proferida em 1o grau que concluiu que o caso dos autos trata-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040277-87.2019.8.26.0224 - JV 22122
4
'pose de posse de má-fé', restou demonstrado que a posse exercida pelo
Apelante no imóvel objeto de discussão é justa e com consentimento
dos proprietários Ivone e Massashiro, tendo em vista que o Apelante
trata-se de irmão da coproprietária Ivone e reside no imóvel há vários
anos, pois cuidava da sua genitora que tinha dificuldade de locomoção
até o seu falecimento ocorrido em 2018 (Doc. às fls. 92). Desta forma,
rechaçada restou a alegação da Apelada de que a permanência do
Apelante no imóvel era desconhecida e que não houve tentativa de
negociação para desocupação do imóvel, fato comprovado através das
conversas carreadas com a própria petição inicial” (fls. 189).
Afirma que “como já esclarecido os autores da
Ação Anulatória tratam-se de irmã e cunhado do Apelante, e são parte
naqueles autos por serem proprietários, o que não significa que a posse
exercida pelo Apelante não é justa ou precária! Ao contrário, pois
trata-se de sua família e como tal concedeu o imóvel para moradia do
Apelante. Logo, a posse do imóvel nunca foi injusta ou de má-fé como
concluiu o MM. Magistrado de 1a instância.” (fls. 190).
Sustenta que “ocorreu um vício, posto que a
coproprietária do bem imóvel levado à praça não foi intimada da hasta
pública para que exercesse seu direito de preferência na arrematação
do bem imóvel, em ofensa ao artigo 889, inciso II do Código de
Processo Civil” (fls. 190).
Argumenta que “a coproprietária teve violado o
seu direito constitucional à propriedade, previsto no artigo 5o, inciso
XXII da Constituição Federal, ou seja, não teve a oportunidade de
defender a quota-parte de sua propriedade, o que também foi
sustentado na Ação Anulatória pendente de julgamento.” (fls. 192).
Aduz que “Caso não sejam acatadas as teses acima
sustentadas, o que se admite apenas por amor ao argumento, requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040277-87.2019.8.26.0224 - JV 22122
5
alternativamente a reforma da r. decisão de origem para deferir um
prazo complementar para desocupação do imóvel em 180 (cento e
oitenta) dias, prazo hábil para que o Apelante e sua família encontrem
outra moradia, especialmente nesse momento de dificuldades que
assolam o país e o mundo decorrente da pandemia do coronavírus
(covid-19).” (fls. 193).
Recurso tempestivo, regularmente processado e
isento de preparo (fls. 181).
Contrarrazões pela autora (fls. 223/231).
É o relatório.
A autora ajuizou a presente demanda visando a
sua imissão na posse de imóvel arrematado em leilão judicial
decorrente de execução fiscal movida em face da empresa da
qual o coproprietário do bem é sócio.
A
requerente
comprovou
ser
a
legítima
proprietária do imóvel em testilha, a ela adjudicado em leilão
judicial (fls. 14/15), com arrematação já averbada na matrícula
do imóvel (R.7 25/+09/2019 fls. 09/13).
O réu, por sua vez, sequer é parte na execução
fiscal na qual ocorreu a arrematação do imóvel, nem mesmo era
proprietário do bem, se limitando a alegar que sua posse é justa
e de boa-fé, pois reside no bem por permissão dos antigos
proprietários.
Além disso, o requerido tece considerações
acerca da validade da arrematação do imóvel, apontando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040277-87.2019.8.26.0224 - JV 22122
6
nulidade do procedimento pela fata de citação da coproprietária
(Ivone Shimizo).
Ocorre que tais questões devem ser decididas
na via adequada, inclusive porque não é dado ao requerido
pleitear direito alheio em nome próprio.
Ademais, até que a propriedade da autora sobre
o imóvel seja desconstituída por sentença judicial transitada em
julgado, proferida após o devido contraditório e ampla defesa,
deve prevalecer a situação consolidada na matrícula do imóvel,
na qual a requerente consta como sua legítima proprietária,
fazendo jus, portanto, à imissão na sua posse.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça, em caso semelhante:
“Imissão de posse - Imóvel adjudicado em leilão
extrajudicial - Titularidade do domínio demonstrada
pela autora - Eventual irregularidade do leilão a ser
discutida em ação própria - Ação procedente - Recurso
não provido.”
(TJSP,
1a
Câm.
Dir.
Privado,
Ap.
no
1008271-66.2014.8.26.0009,
Rel.
Des.
Augusto
Rezende, j. 09/09/2016)
Não bastasse, como bem registrado na r.
sentença: “o requerido confessadamente não possui relação jurídica
alguma com o imóvel. Não é o ex proprietário e não traz qualquer
elemento idôneo que lhe possa conceder direito ao exercício de posse.
Pela própria alegação do requerido é possível constatar que ainda que
seja verdade que ele tenha residido no imóvel com autorização dos ex
proprietários, tratou-se de permissão ou comodato que já não persiste,
uma vez que eles próprios, ex proprietários, sequer residem mais no
imóvel. E veja-se que nem mesmo a demanda anulatória de
arrematação, que estaria tramitando na Justiça Federal, tem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040277-87.2019.8.26.0224 - JV 22122
7
parte o requerente (fls. 80 e seguintes). Assim, o requerido exerce
posse sem nenhum título jurídico lícito; posse injusta e de má-fé. E
ainda que no futuro os executados naquele outro processo venham
mesmo a obter qualquer provimento em favor deles, é a eles, ex
proprietários, que a posse seria devolvida, e não ao requerente.” (fls.
144).
Por fim, também não merece acolhida o pedido
de majoração do prazo para que o réu desocupe o imóvel, uma
vez que autora já havia enviado notificação extrajudicial ao réu
em 01/07/2019 (fls. 16/18), sendo a necessidade de desocupação
fato antigo, notório e que deveria tê-lo impulsionado a cuidar
com diligência de seus interesses habitacionais.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios fixados para os patronos da autora em
10% para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.
MARY GRÜN
Relatora